Tribunal: TJSP
Processo: 1000932-94.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Policial militar ferido em ação de controle de distúrbios civis (CDC) – Pedido de danos morais e estéticos – Sentença de parcial procedência, determinando o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais apenas – Insurgência de ambas as partes – Descabimento – Ação que trata de responsabilidade civil extracontratual do Estado, e não de responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Policial militar ferido em ação de controle de distúrbios civis (CDC) – Pedido de danos morais e estéticos – Sentença de parcial procedência, determinando o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais apenas – Insurgência de ambas as partes – Descabimento – Ação que trata de responsabilidade civil extracontratual do Estado, e não de responsabilidade securitária nos termos da Lei Estadual no 14.984/13 e do Decreto no 59.532/13 – Prova dos autos no sentido de que o autor foi ferido em ação de CDC, sendo que o Estado não lhe forneceu treinamento adequado para esse tipo de ação – Agravamento do risco do agente estatal decorrente da omissão da Administração no fornecimento de treinamento – Responsabilidade civil extracontratual do Estado configurada – Danos morais configurados e adequadamente indenizados – Ausência de danos estéticos – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000932-
94.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado ZENILDO
LIMA DA SILVA, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-94.2019.8.26.0554 -Voto no 11647
2
VOTO No 11647
APELAÇÃO No 1000932-94.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
RECORRENTE/ RECORRIDO: ZENILDO LIMA DA SILVA
RECORENTE/ RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Julgadora de Primeiro Grau: Roberta Hallage Gondim Teixeira
APELAÇÃO Ação indenizatória Policial militar ferido em
ação de controle de distúrbios civis (CDC) Pedido de danos
morais e estéticos
Sentença de parcial procedência,
determinando o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos
morais apenas
Insurgência de ambas as partes

Descabimento
Ação que trata de responsabilidade civil
extracontratual do Estado, e não de responsabilidade
securitária nos termos da Lei Estadual no 14.984/13 e do
Decreto no 59.532/13 Prova dos autos no sentido de que o
autor foi ferido em ação de CDC, sendo que o Estado não lhe
forneceu treinamento adequado para esse tipo de ação

Agravamento do risco do agente estatal decorrente da omissão
da Administração no fornecimento de treinamento

Responsabilidade civil extracontratual do Estado configurada
Danos morais configurados e adequadamente indenizados
Ausência de danos estéticos
SENTENÇA MANTIDA

RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS.

Trata-se de apelações interpostas pelo autor ZENILDO
LIMA DA SILVA, policial militar, e pela ré FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra
a sentença de fls. 139/144, que julgou parcialmente procedente a ação de procedimento
comum, de modo a “condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco
mil reais), a título de danos morais, que deverá ser atualizada monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, nos termos da súmula 362 do C. STJ, a partir desta
data (data do arbitramento), e acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso (art.
398 do CC e súmula 54 do C. STJ), os quais serão apurados nos termos do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97”.
Foi caso de parcial procedência, pois a r. sentença não
acolheu o pedido de indenização a título de danos estéticos, mas apenas o referente aos
danos morais, destacando-se que o autor requereu danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Em suas razões (fls. 158/162), o autor ressalta que foi
apurado na Sindicância instaurada pela Portaria no CPAM6-001/13/17 que ele tem direito à
indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00. Nesse sentido, ele reitera que
faz jus à indenização por danos estéticos nesse valor e pede a reforma da r. sentença,
“dando pela procedência total do pedido do apelante, para condenar a recorrida também
a pagar o valor securitário (dano estético) que faz jus o autor e ainda condenar o
recorrido nas custas e honorários advocatícios”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-94.2019.8.26.0554 -Voto no 11647
3
Já a Fazenda, às fls. 168/175, alega, preliminarmente,
ilegitimidade passiva, na medida em que o pagamento de indenização por acidente de
trabalho deve ser suportado pela seguradora contratada pelo Estado. Nesse sentido, sustenta
que “O Estado de São Paulo já contratou a Seguradora (Metlife) para que em caso de
sinistro (morte, invalidez, etc.) os Policiais Militares/dependentes tenham um amparo
econômico em tempos de dificuldade. E a Seguradora é remunerada justamente para isto.
Portanto, no momento em que se verifica a fatalidade não se pode agora tentar
responsabilizar o Erário, mas sim quem tem obrigação contratual de indenizar
(Seguradora)”. No mérito, argumenta que o direito à referida indenização securitária está
regulado pela Lei Estadual no 14.984/13 e pelo Decreto 59.532/13 e que, no caso, conclui-
se na esfera administrativa que “as lesões apresentadas pelo autor não possuem,
inequivocamente, nexo de causalidade entre elas e o acidente sofrido”, de modo que ele
não deve ser indenizado. Assim, requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, “a
exclusão da condenação no pagamento de indenização por danos morais extra, no
montante de R$5.000 (cinco mil reais)”.
Contrarrazões do autor às fls. 180/183.
Contrarrazões da ré às fls. 184/207.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade de ambas as
apelações, ressaltando-se o recolhimento do preparo devido pelo autor (fls. 163/164).
A preliminar de ilegitimidade passiva da Fazenda confunde-
se com o mérito e, por isso, será com ele analisada.
Está devidamente comprovado nos autos e é incontroverso
que o autor ora apelante é Sargento da Polícia Militar, o qual participou de ocorrência de
controle de distúrbios civis CDC no dia 20 de janeiro de 2016, pela Avenida Bento
Guelfi s/no; que, durante essa operação, ele fez uso intenso de munição química; que, após
esse dia, ele sentiu desconforto no ouvido esquerdo, sendo examinado pelos médicos da
corporação, os quais constataram lesão; que, por causa dessa constatação, foi instaurada
sindicância para apurar a causa e a extensão da lesão sofrida; que tal sindicância concluiu
que, em decorrência dela, o autor fazia jus ao pagamento de indenização por invalidez
permanente parcial nos termos da LE no 14.984/13 e do Decreto no 59.532/13 no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais); e que tal indenização lhe foi negada administrativamente
com base em parecer da Procuradoria Geral do Estado elaborado após a análise das
conclusões da sindicância, pois, segundo esse parecer, embora presente a lesão, não tinha
ficado provado o nexo de causalidade entre ela e a participação do autor na ocorrência de
CDC mencionada acima (fls. 110/132).
De início, cumpre observar que a indenização regulada pela
Lei Estadual no 14.984/13 e pelo Decreto no 59.532/13 tem natureza securitária, de modo
que ela não se confunde com eventual responsabilidade civil extracontratual do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-94.2019.8.26.0554 -Voto no 11647
4
Confira-se:
Lei Estadual no 14.984/13
Artigo 1o - Fica o Poder Executivo autorizado, relativamente
aos militares do Estado, incluídos os temporários, e aos
servidores sujeitos ao Regime Especial de Trabalho Policial
ou que exerçam atividades de risco acentuado em unidades
da Secretaria de Administração Penitenciária, a adotar as
seguintes medidas, em caso de morte ou de invalidez
permanente, total ou parcial:
I - efetuar pagamento, de natureza indenizatória, em valor
correspondente a até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
II - contratar seguro de vida em grupo, com a estipulação
de cláusulas que:
a) atribuam o ônus do prêmio exclusivamente ao Estado;
b) assegurem o pagamento de indenização, total ou parcial,
até o montante previsto no inciso I deste artigo.
[...]
§ 2o - O Poder Executivo, na hipótese do inciso II deste
artigo, poderá efetuar o pagamento total ou parcial da
indenização, devendo adotar, em seguida, providências para
o devido ressarcimento junto à seguradora, no que couber.
§ 3o - Para os fins do disposto no § 2o deste artigo, o
beneficiário deverá ceder, em favor do Estado, o direito ao
valor segurado.
Artigo 2o - As medidas de que trata o artigo 1o desta lei se
restringirão à morte ou à invalidez que ocorrerem:
I - em serviço;
[...]
Artigo
3o
-
O
pagamento
de
indenização,
de
responsabilidade do Poder Executivo, será autorizado pelo
Secretário da Segurança Pública, pelo Secretário da
Administração Penitenciária, ou pelo Secretário da Justiça e
da Defesa da Cidadania, conforme o caso, e poderá ser feito
aos herdeiros ou sucessores da vítima, na forma da
legislação civil. (Destaquei).
Decreto no 59.532/13
Artigo 4o - Concluindo a apuração preliminar a que alude o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-94.2019.8.26.0554 -Voto no 11647
5
artigo 2o deste decreto pela caracterização de umas das
hipóteses previstas nos incisos I a III do artigo 2o da Lei no
14.984, de 12 de abril de 2013, bem assim pela inexistência
da conduta ilícita praticada pelo militar ou servidor, o órgão
ou
entidade
responsável
procederá
na
seguinte
conformidade:
[...]
II - no caso de invalidez permanente, total ou parcial,
comunicará o militar ou servidor acerca da quantia
indenizatória a que fará jus;
III - verificará se existe cobertura securitária contratada
para o evento, nos termos do inciso II do artigo 2o da Lei no
14.984, de 12 de abril de 2013, e promoverá, se o caso, a
juntada dos respectivos documentos comprobatórios.
Parágrafo único - O órgão jurídico se pronunciará, por
escrito e fundamentadamente, acerca dos documentos a que
aludem os incisos I e III deste artigo. (Destaquei).
Assim, caso o autor entenda que deve receber a indenização
por invalidez decorrente do referido seguro, cabe a ele ajuizar ação impugnando o ato
administrativo que lhe negou a indenização, e não uma ação indenizatória fundamentada na
responsabilidade civil extracontratual do Estado, alegando ter sofrido danos morais e danos
estéticos.
Com efeito, nesta ação, o autor está pedindo indenização por
danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (fl.
7), em vez de cobrar o benefício a que supostamente faz jus em decorrência do contrato de
seguro de vida de que tratam a Lei Estadual no 14.984/13 e o Decreto no 59.532/13, que é
um seguro aplicável “em caso de morte ou de invalidez permanente, total ou parcial”
(art. 1o da LE 14.984/13).
Esclarecido esse ponto, passa-se a analisar a responsabilidade
civil extracontratual do Estado no caso em questão.
Ora, como já mencionado, é certo que o autor, Sargento da
Polícia Militar, participou de ocorrência de controle de distúrbios civis CDC no dia 20 de
janeiro de 2016, pela Avenida Bento Guelfi s/no, e que ele sofreu lesão em seu ouvido
esquerdo, fato esse constatado pelos próprios médicos da corporação que examinaram o
autor e os quais diagnosticaram “que a surdez no seu ouvido esquerdo é de caráter
permanente e parcial, no grau leve” (fl. 123).
Resta a discussão sobre se essa lesão foi causada em
decorrência de sua participação na mencionada ocorrência de 20/01/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-94.2019.8.26.0554 -Voto no 11647
6
Nesse sentido, atestando o nexo de causalidade entre a
ocorrência e o ferimento, emerge dos autos que as testemunhas 2o Tenente PM 137099-5,
Felipe Vinicius Silva, o 2o Sargento PM 980732-2, Everaldo Menezes Santos e o Cabo PM
109415-7, Cristiano Cardoso de Albuquerque confirmam que o autor, posteriormente ao
apoio da ocorrência, sentiu dores no ouvido esquerdo (fl. 20).
Por sua vez, o Tenente Médico M 147016-7, Guilherme
Jardim Okasaki, constatou lesão no ouvido esquerdo do autor, “causado por disparos de
armas de fogo e rojões que estouraram perto da orelha esquerda, sendo atendido nesta
UIS Policlínica Leste com hipoausia à esquerda” (fl.20).
Por fim, emerge dos autos que o autor, na ocorrência em
questão, estava na posição de lançador (fl. 121), isto é, encarregado de lançar granadas e
projéteis detonantes.
Assim, resta claro que a lesão sofrida pelo autor ocorreu em
decorrência de sua atuação na ação de CDC no dia 20 de janeiro de 2016.
Porém não é só.
Consta nos autos que os policiais militares que participam de
ação de CDC devem receber treinamento para tal (fl. 123), porém o autor alegou não
possuir curso de CDC (fl. 117), sendo que o Tenente PM Felipe Vinicius Silva, que
comandou a operação, alegou que não sabia quais da equipe tinham curso de CDC
(118/119). Ressalta-se, ainda, que o Cabo PM Cristiano Cardoso de Alburquerque, que
participou da ocorrência, também alegou não ter curso de CDC (fl. 118).
A Administração, por sua vez, não trouxe aos autos prova de
que o autor teria curso de CDC.
Assim, resta configurada a responsabilidade do Estado no
caso em análise, pois, embora o risco seja inerente à função do autor, o Estado, por sua
omissão quanto ao dever legal de fornecer o treinamento adequado, agravou o risco a que o
autor teve se expor para cumprir sua função, destacando-se que ele foi designado como
lançador.
Estabelecida a responsabilidade civil extracontratual do
Estado no caso em questão, resta consignar que o montante de R$ 5.000,00 a título de
danos morais revela-se adequado, na medida em que o autor, além da dor suportada no dia
da ação e nos dias subsequentes, sofreu redução parcial permanente em sua capacidade
auditiva em seu ouvido esquerdo.
Tal montante cumpre a função compensatória na qual se
tem em conta a vítima e a gravidade do dano de que ela padeceu, buscando confortá-la,
ajudá-la a sublimar as aflições e constrangimentos decorrentes do dano injusto - e punitiva
- cujo objetivo, em síntese, é impor uma penalidade exemplar ao lesante, residindo esta na
diminuição de seu patrimônio material e na transferência da quantia para a esfera jurídica
patrimonial da vítima, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-94.2019.8.26.0554 -Voto no 11647
7
sociedade não aceita seu comportamento.
Por sua vez, de fato, não há que se falar em danos estéticos,
visto que o dano suportado pelo autor não é visível. Com efeito, como ensina YUSSEF
SAID CAHALI, o dano estético “é aquele visível, de fácil constatação, proveniente, no
caso, da deformidade física, intimamente ligado à imagem da vítima e sua autoestima”
(CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011. p. 204).
Por fim, reitera-se que a indenização fixada nesta ação não se
confunde com a indenização securitária de que tratam a Lei Estadual no 14.984/13 e o
Decreto no 59.532/13
Assim, a r. sentença deve ser mantida, restando desprovidos
tanto o recurso do autor, quanto o recurso da Fazenda ré.
Sem majoração de honorários, dado o desprovimento de
ambos os recursos.
De resto, considera-se toda a matéria prequestionada para fins
de recurso especial e extraordinário e recordo o § 2o do artigo 1.026 do CPC, segundo o
qual, em caso de embargos de declaração meramente protelatórios, este e. Tribunal, em
decisão fundamentada, poderá aplicar multa aos embargantes.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
do autor e do recurso fazendário.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator